Tribunal: TJES
Processo: 5013651-75.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013651-75.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DENISE RONQUETTI DAROZ
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O que tem sido acentuado pelo Superior Tribunal de Justiça é que o “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”.

Recentemente, o STJ confirmou o entendimento de que:

“o aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade – notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”

Segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Feita essa digressão, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação. Devendo se mantido o valor de R$7.000,00 (sete mil reais) arbitrados pelo juízo de piso, haja vista que o dano sofrido ultrapassa e muito o mero dissabor.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença atacada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrente apresentou suas contrarrazões (ID. 2031475).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que a alteração de titularidade é da responsabilidade das partes envolvidas na negociação;

d)
que para realizar a transferência sem isenção de débitos é necessária a apresentação de documentos comprobatórios;
e)
que o recorrido, ao se tornar titular da unidade consumidora administrada pela ré, firmou o compromisso contratual em honrar com as cobranças realizadas.
f)
que a inclusão dos dados no autor no cadastro de inadimplentes, trata-se de exercício regular de pleno direito;
g)
que não houve falha na prestação dos serviços, nem ato ilícito;
h)
que não há que se falar em indenização por danos materiais, muito menos em dobro, pois não houve comprovação de má-fé;
i)
que caso esta Turma recursal mantenha a condenação em danos materiais, que seja de forma simples;
j)
que não há que se falar em danos morais ou subsidiariamente que o
quantum
fixado a título de danos morais seja minorado, pois se mostra excessivo;
k)
que os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se houve ilegalidade na conduta da recorrente, no que pertine à negativação dos dados da autora em razão de débitos do antigo residente do imóvel, e se tal situação enseja a indenização por danos materiais e morais.

Depreende-se dos autos que a controvérsia gira em torno da irresignação do recorrido em relação à cobrança indevida, sob o argumento da recorrente da existência de débitos.

Ocorre que do conteúdo probatório juntado aos autos constata-se que o débito existente junto a recorrente, exigido do recorrido como condição para a retirada dos dados da autora do cadastro de inadimplentes, é anterior à celebração do contrato de aluguel, sendo portanto, um débito pertencente ao antigo proprietário da residência.

Outrossim, consta nos autos que a cobrança teria vindo no nome do proprietário antecedente, mas que em razão de a autora ser a atual titular da instalação do serviço fornecido pela ré, teve o seu nome negativado indevidamente.

Assim, acertadamente o Juízo
a quo
determinou que não pode o recorrido, que é o atual proprietário do imóvel, ser responsabilizado por débitos relacionados a um serviço de fornecimento de energia elétrica que não foi utilizado por ele, mas por antigo proprietário do imóvel, ao passo que a obrigação de pagar tais débitos é pessoal
.

1

Por tal razão, houve falha na prestação dos serviços da recorrente no que tange a: (i) cobrança do real devedor que, à época do débito, era o titular da unidade consumidora; (ii) alegação de legalidade quanto ao ato de negativação da requerente; (iii) negativa de reconhecimento da inexistência do débito imputado à demandante.

Nessa perspectiva, a declaração de inexigibilidade do débito anterior a 27/10/2020, é medida que se impõe.

Quanto ao dano moral, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, porém, além das questões envolvendo a cobrança indevida, a situação gerou a negativação dos dados da autora, o que posteriormente a impediu de realizar um contrato de financiamento em razão da restrição dos seus dados cadastrais.

Assim, deve ser considerada a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano no que tange ao valor a ser pago por danos extrapatrimoniais, mas também é necessário que o valor arbitrado esteja no patamar condizente com a proporcionalidade e razoabilidade.

No caso vertente, o colega de piso condenou a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelos danos morais sofridos, valor que considero exorbitante.

Sendo assim, em consonância aos princípios já mencionados, bem como aos precedentes desta Turma Recursal, entendo pertinente a minoração do
quantum
para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois é suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a recorrente em adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão e somente para que seja minorado o valor arbitrado na condenação pelos danos morais suportados, conforme fundamentação supra, mantendo incólume a sentença proferida nos seus demais termos.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_____________________________________________________

1
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - CEMIG - RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
DÉBITOS PREGRESSOS DE TERCEIROS - CONSUMO DE NATUREZA PESSOAL.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou seu entendimento no sentido de que "o débito tanto de água como de energia elétrica é de natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel. A obrigação não é propter rem"
(REsp 890572, Rel. Min. Herman Benjamin, Data da Publicação 13/04/2010). (TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0000.21.214935-5/001, Relator(a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/12/2021, publicação da súmula em 09/12/2021) (original sem destaque)

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.